Tribunal: TCU
Processo: 022.171/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fábio Henrique Santana de Carvalho contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Fábio Henrique Santana de Carvalho, ex-prefeito municipal de Nossa Senhora do Socorro (SE), contra o Acórdão 9030/2017-TCU-Primeira Câmara , cuja redação foi mantida, após a apreciação de embargos de declaração, por meio do Acórdão 1024/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento, mantendo inalterados os termos do Acórdão 9030/2017-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia, com vistas a fornecer subsídios para o processo de aferição da regularidade dos auxílios financeiros pagos aos treinandos do Programa ProJovem Trabalhador, relativo ao Termo de Adesão TASPPE 185/2009, e, se for o caso, para a adoção das medidas cabíveis destinadas a buscar o ressarcimento ao erário dos benefícios pagos irregularmente; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao outro responsável.